Tribunal: TJDFT
Processo: 0001949-06.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Órgão SEGUNDA TURMA CRIMINAL Classe Apelação Criminal Processo N. 0001949-06.2018.8.07.0019 Apelante RODRIGO FELIX BARBOSA Apelado M. P. D. F. E T. Relator Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. RODRIGO FELIX BARBOSA foi preso em flagrante no dia 11 de junho de 2018 (ID 15549755). Em audiência de custódia (ID 15550516), a prisão foi convertida em prisão preventiva ao fundamento de que o réu registra três anotações, na Comarca de Formosa-GO, por crimes contra o patrimônio. 2. O réu foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 129, § 9o e 147, caput, combinados com o art. 61, inciso II, letra “f” , e 311, caput, todos do Código Penal ( lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e desacato). 3. Em sede de sentença (ID 15550531) foi absolvido quanto ao crime de lesões corporais com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e condenado à pena de 1 (um) mês) e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelo crime de ameaça, e 6 (seis) meses de detenção pelo crime de desacato, em regime inicial aberto e lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos. Na oportunidade foi expedido Alvará de Soltura, em 03/08/2018. Ficou preso 55 dias. 4. Recurso de apelação pelo Ministério Público buscando a reforma da r. sentença para condenar o apelado pelo crime de lesões corporais, enquanto a defesa, na mesma oportunidade, requereu a absolvição do réu pelos demais delitos. 5. Acórdão da 2a Turma – ID 15550549 – unânime - deu parcial provimento ao recurso da defesa para absolver o réu quanto ao crime de ameaça e negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, restando mantida a condenação do réu, somente, pelo crime de desacato (art. 311, caput, do CP), fixada a pena mínima, em 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto. 6. Interposto EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pela defesa (ID 15550551) sustentando a existência de omissões/contradições, concernentes na não aplicação da atenuante da menoridade relativa, na incompetência absoluta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Recanto das Emas e na ausência de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Conforme o Acórdão no 1167277, os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para determinar a redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, e seu posterior envio para o Ministério Público para que lhe fosse oportunizado o oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo. Foram dadas as respectivas ciências sem recurso dos v. acórdãos ao Ministério Público e a defesa técnica (ID 15550549, e ID 15550556). Acórdão transitado em julgado em 21/05/2019 para o Ministério Público e no dia 13/06/2019 para a defesa. 7. A seguir, cumprindo o acórdão em sede de Embargos de Declaração, em manifestação o Ministério Público de 1o Grau deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo ao réu Rodrigo Felix Barbosa ao fundamento de que o apelante se encontrava condenado e recluso no sistema prisional do Estado de Goiás pela prática do delito de roubo tentado (ID 15550576) remetendo os autos a este egrégio Tribunal de Justiça para a continuação do julgado. ID 15550584, 8. Vieram os autos novamente à apreciação deste Relator. 9. Instada a se manifestar, nesta instância, a douta Procuradora de Justiça, Margarida Maria Cerqueira Cafe oficiou pelo cumprimento dos acórdãos. Decido. O artigo 89 da lei 9.099/95 (lei dos juizados especiais criminais) prevê a benesse da suspensão condicional do processo nos seguintes termos: Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). (Grifos nossos). É cediço que, “conforme a literalidade do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, a existência de ações penais em curso contra o denunciado impede a concessão do sursis processual, traduzindo-se em condição objetiva para a concessão do benefício” (RHC 60.936/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). Ademais, ”(...) 1. [A] suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada (...)" (AgRg no AREsp n. 607-902/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/12/2015, DJe 17/2/2016). Uma vez que o Ministério Público, de forma fundamentada deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, por ser incabível a concessão de tal benefício ao apelante, no caso concreto, tenho que resta cumprir os v. acórdãos, já transitado em julgados. Cumpram-se os acórdãos que em sede de apelação, que à unanimidade deu parcial provimento ao recurso da defesa para absolver o réu quanto ao crime de ameaça; negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, e manteve a condenação do réu RODRIGO FELIX BARBOSA pelo crime de desacato (art. 311, caput, do Código Penal), fixada a pena no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto. P. R. I. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator